Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003348-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), MARIA JULIETA DA SILVA - CPF: 845.951.161-87 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ELEVADO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito, o que não ocorreu no presente caso, em que não é possível extrair o perigo de dano, já que entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda se passou um tempo considerável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JULIETA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Declaração de Nulidade Contratual C/C Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1002661-06.2024.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fosse determinada a suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato de empréstimo questionado na lide (cf. Id. no 140954182 dos autos de origem).

A agravante afirma que a suspensão dos descontos realizados em seu benefício se justifica em razão das cláusulas abusivas do contrato celebrado entre as partes, afinal, o
“valor do empréstimo solicitado pela requerente é de R$891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), e a reclamada realizou o parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes de R$186,12 (cento e oitenta e seis reais e doze centavos), totalizando R$6.700,32 (seis mil e setecentos reais e trinta e dois centavos), além das taxas de juros mensais e anuais, sendo de 18,5% mensal e 666,69% anual
”,

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo do agravo; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 202369159).

A decisão vinculada ao Id. no
203276669

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

208159189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse viés, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que
a tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a
aferição do alegado.

Além disso, consta nos autos que houve a contratação desde 20/outubro/2022 – id. 140688042, de forma que já se passaram mais de 01 (um) ano e, somente neste momento, que a autora ingressou com a ação.

(...)

Portanto, impõe-se o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteados, eis que ausentes os requisitos do art. 303 do CPC.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, a agravante sustenta que “a suspensão dos descontos realizados em seu benefício se justifica em razão das cláusulas abusivas do contrato celebrado entre as partes, afinal, o
“valor do empréstimo solicitado pela requerente é de R$891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), e a reclamada realizou o parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes de R$186,12 (cento e oitenta e seis reais e doze centavos), totalizando R$6.700,32 (seis mil e setecentos reais e trinta e dois centavos), além das taxas de juros mensais e anuais, sendo de 18,5% mensal e 666,69% anual
”,

Porém, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque
conquanto a autora/agravante assegure que a anotação desabonadora é decorrente do contrato de empréstimo celebrado, contudo como bem analisou a decisão agravada “
consta nos autos que houve a contratação desde 20/outubro/2022, de forma que já se passaram mais de 01 (um) ano e, somente neste momento, que a autora ingressou com a ação”.

Assim, o
transcurso do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda (mais de um ano após) realmente afasta traços de urgência que justifiquem pronunciamento jurisdicional antes da formação do contraditório.

Portanto, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024